Tribunal: TJPA
Processo: 0806869-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806869-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ JORGE NUNES VARELA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0806869-08.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: LUIZ JORGE NUNES VARELA

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

VARA DE ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE CAPANEMA-PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DO GMF/TJPA REJEITADA. MÉRITO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE SANTARÉM/PA. APENADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO SOB PENA DE PROGRESSÃO
PER SALTUM
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AO SISTEMA PROGRESSIVO DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

O recurso.
Trata-se de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto por LUIZ JORGE NUNES VARELA (AGRAVANTE) em face da decisão do Juízo da Vara de Execução de Pena da Comarca de Capanema/Pa que indeferiu o pedido da defesa de revogação do monitoramento eletrônico.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há elementos concretos proporcionais e razoáveis, idôneos que demonstrem a necessidade de manutenção do monitoramento eletrônico.

III - RAZÕES DE DECIDIR

1. A imposição do monitoramento eletrônico é medida legal e necessária de fiscalização (Art. 146-B, IV, da LEP), justificada pelo caráter excepcional do benefício do regime semiaberto harmonizado/prisão domiciliar, concedido em decorrência da ausência de vagas em estabelecimento adequado (Súmula Vinculante nº 56 do STF).

2. A medida é imprescindível e pertinente em face da gravidade concreta do crime (tráfico interestadual de aproximadamente 620 tabletes de pasta base de cocaína, pesando 695 kg).

3. A exigência de constante demanda por deslocamento intermunicipal para o trabalho do apenado não justifica a retirada do monitoramento; ao contrário, torna-o ainda mais imprescindível para assegurar a fiscalização das condições impostas. O monitoramento é compatível com o trabalho, desde que as rotas sejam comunicadas e autorizadas.

4. O eventual alcance do requisito objetivo para o Regime Aberto (desde 02/01/2025) não implica a automática revogação do monitoramento, uma vez que o Art. 115 da LEP autoriza que a fiscalização por monitoramento seja condição inerente ao cumprimento de pena, inclusive no regime aberto.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

Tese predominante
: o monitoramento eletrônico é medida legalmente prevista e se torna indispensável para a fiscalização em casos de progressão para regime semiaberto harmonizado/prisão domiciliar excepcional (Súmula Vinculante nº 56/STF), sendo tal controle reforçado e justificado pela gravidade do delito (tráfico interestadual de grande monta) e pela necessidade de fiscalização de deslocamentos intermunicipais inerentes à atividade laboral do apenado, não havendo que se falar em desnecessidade ou inadequação da medida.

DISPOSITIVOS RELEVANTES

• Lei de Execução Penal (LEP): Art. 112, Art. 115, Art. 126, Art. 146-B, IV, e Art. 146-D, I.

• Código Penal (CP): Art. 69.

• Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas): Art. 33 e Art. 35, Art. 33, § 4º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

• Súmula Vinculante nº 56 do STF: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

• Superior Tribunal de Justiça (STJ) - Tese de Legalidade: "É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão".

• Precedentes do STJ (AgRg no HC n. 910.334/MT): O monitoramento eletrônico, em regime semiaberto harmonizado/prisão domiciliar, não configura constrangimento ilegal e não é prejudicial ao exercício da atividade laboral lícita do apenado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE EXECUÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo(a). Desembargador(a) _______________________.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por LUIZ JORGE NUNES VARELA, assistido pela Defensoria Pública, contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida de monitoramento eletrônico (tornozeleira).

O agravante LUIZ JORGE NUNES VARELA foi condenado à pena definitiva de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática dos crimes de tráfico interestadual de entorpecentes e associação para o tráfico (Arts. 33 e 35 c/c Art. 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006). Tais crimes envolveram o transporte de aproximadamente 620 (seiscentos e vinte) tabletes de pasta base de cocaína (quase 700 kg), caracterizando uma empreitada criminosa de alto nível e complexidade.

Em 09 de abril de 2024, o Juízo da Execução Penal, reconhecendo o preenchimento do requisito objetivo e subjetivo, determinou a progressão do sentenciado para o Regime Semiaberto. Em razão da ausência de estabelecimento penal adequado, foi-lhe concedida a Prisão Domiciliar (Regime Semiaberto Harmonizado), com a imposição de Monitoração Eletrônica (tornozeleira).

Inconformada, a defesa requereu o afastamento do monitoramento eletrônico, alegando, em síntese:

1. A medida é excessiva, desproporcional e viola o princípio da dignidade da pessoa humana e a progressividade da pena.

2. O agravante é promotor de vendas e sua atividade funcional demanda deslocamento intermunicipal (entre Capitão-Poço, Bragança, Salinópolis e Capanema), o que é prejudicado pelo monitoramento e seu estigma, afetando o sustento de sua família (esposa e filha de 6 meses).

3. Informa que houve morosidade na instalação do equipamento (4 tentativas sem sucesso).

4. Alega ainda que o apenado já atingiu o requisito objetivo para a progressão ao Regime Aberto desde 02/01/2025, o que reforça a desnecessidade da medida.

O Juízo de Execução indeferiu o pleito defensivo, mantendo o monitoramento eletrônico, fundamentando ser a medida imprescindível e pertinente diante da natureza da atividade funcional do apenado, que envolve constante demanda por deslocamento intermunicipal.

O Ministério Público (1º Grau) apresentou contrarrazões, requerendo o total improvimento do agravo, destacando a gravidade do crime (tráfico interestadual de quase 700 kg de cocaína) e a flexibilidade já concedida ao apenado (semiaberto harmonizado).

Nesta instância, o douto Procurador de Justiça manifestou-se em 10.04.2025 pelo conhecimento e improvimento do agravo (id 26148533).

É o breve relato.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O presente recurso é tempestivo e encontra previsão legal no artigo 197 da Lei de Execução Penal (LEP), seguindo o rito do Recurso em Sentido Estrito, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

A controvérsia central reside na necessidade e adequação da manutenção do monitoramento eletrônico imposto ao agravante LUIZ JORGE NUNES VARELA, que cumpre pena em regime semiaberto harmonizado em prisão domiciliar.

É fundamental reconhecer que a concessão da prisão domiciliar, neste caso, decorre da aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF, em razão da inexistência de vagas em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, configurando uma excepcional mitigação do rigor da execução.

Nesse contexto, o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleira, é uma ferramenta legal e necessária de fiscalização, conforme autorizado pelo art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal (LEP), na hipótese de concessão de prisão domiciliar.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que, quando a prisão domiciliar é concedida excepcionalmente por ausência de vaga, o monitoramento eletrônico é necessário para o devido acompanhamento da execução penal e ainda é clara ao reconhecer a legalidade dessa medida em situações como a presente: "
É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
."

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE VAGA EM CASA DE ALBERGADO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus, em razão da consonância do ato coator com a jurisprudência da Corte . 2. A defesa reitera argumentos afirmando que, embora haja autorização legal para monitoramento eletrônico na prisão domiciliar, tal medida não pode ser imposta no regime aberto. II. Questão em discussão 3 . A questão em discussão consiste em saber se o monitoramento eletrônico pode ser imposto como condição para o regime aberto, na ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o monitoramento eletrônico é necessário quando concedida a prisão domiciliar de forma excepcional, devido à ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime de progressão .5. As limitações impostas pelo monitoramento eletrônico não são mais gravosas do que aquelas do regime aberto, garantindo a vigilância estatal sem suprimir direitos do apenado. IV. Dispositivo e tese 6 . Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "O monitoramento eletrônico é necessário na prisão domiciliar concedida de forma excepcional por ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime de progressão".Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 357 .239/MG, Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 21.10.2016; STJ, AgRg no HC 683 .805/RJ, Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 13.12.2021; STJ, AgRg no RHC 175 .562/GO, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 15.09.2023; STJ, AgRg no HC 858 .202/MA, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14.02.2024; STJ, AgRg no HC 767 .689/GO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.04.2023 . (STJ - AgRg no HC: 954946 GO 2024/0398869-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

É válido ressaltar que o apenado foi condenado por tráfico interestadual e associação para o tráfico. A gravidade concreta dos fatos (transporte de quase 700 kg de cocaína) impõe a manutenção de um controle estatal rigoroso, mesmo após a progressão de regime. A concessão do regime mais brando, sem qualquer fiscalização efetiva, seria incompatível com a alta periculosidade da conduta anterior.

Quanto ao argumento de que o trabalho como promotor de vendas exige constante deslocamento intermunicipal (Capitão-Poço, Bragança, Salinópolis e Capanema), o que justificaria a retirada do equipamento, na verdade, milita em sentido oposto, conforme bem destacado pelo Juízo de 1º Grau, pois a exigência de deslocamentos entre cidades torna o monitoramento ainda mais imprescindível e pertinente para assegurar a fiscalização das condições impostas.

O monitoramento permite que o Juízo acompanhe os movimentos do apenado, sendo compatível com o trabalho, desde que as rotas sejam comunicadas e autorizadas. O monitoramento eletrônico se mantém essencial para fiscalizar a jornada do apenado, especialmente quando esta envolve deslocamentos complexos entre municípios, assegurando que o benefício concedido não comprometa a ordem pública e os objetivos da execução penal.

Portanto, diferentemente do que alega a defesa, a decisão agravada não se baseou em afirmações genéricas. O Juízo de 1º Grau fundamentou a manutenção do monitoramento especificamente na natureza da atividade funcional que exige deslocamento intermunicipal e no fato de o regime concedido ser o semiaberto harmonizado, que já é uma mitigação.

Saliente-se ainda que caso atingido o requisito objetivo para a progressão ao Regime Aberto, tal fato em nada altera a necessidade de fiscalização. A própria jurisprudência colacionada acima reforça tal entendimento. O artigo 115 da LEP, conforme argumentado pelo Ministério Público, estabelece que a fiscalização por monitoramento pode constituir condição inerente ao cumprimento de pena inclusive no regime aberto. Portanto, a eventual progressão a regime menos gravoso não implica a automática revogação da medida.

Em que pese a defesa alegue que o monitoramento não foi instalado mesmo após 4 tentativas infrutíferas por falta de aparelhos, o Ministério Público, em suas contrarrazões, observou que, se a tornozeleira sequer foi instalada, o apenado não está sofrendo os alegados constrangimentos decorrentes do uso do equipamento, mas sim da
falta
de sua disponibilidade.

Ademais, a falta momentânea de equipamentos não deve levar à revogação da condição imposta judicialmente, mas sim à cobrança para que a instalação seja realizada, garantindo a fiscalização devida.

Em suma, a manutenção do monitoramento eletrônico se justifica pela gravidade dos crimes de tráfico interestadual e associação para o tráfico, pelo caráter excepcional do benefício do semiaberto harmonizado/prisão domiciliar, e pela necessidade de controle inerente à atividade laboral que exige constante deslocamento intermunicipal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de CONHECER do Agravo de Execução Penal, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a r. decisão combatida do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Capanema, que impôs e manteve a medida de monitoramento eletrônico ao apenado LUIZ JORGE NUNES VARELA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/12/2025